Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0736326-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O agravante requer a suspensão por prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, bem assim a suspensão de valores até o trânsito em julgado da referida ação, a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e o reconhecimento de que não há valor incontroverso. O processo foi incluído na 38a Sessão Ordinária Virtual (período de 13/11 a 24/11/2025). Todavia, melhor revendo os autos originários, verifico que o juízo a quo proferiu decisão suspendendo a tramitação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória. A ação foi parcialmente provida para rescindir o acórdão em execução e julgar improcedente o pedido originário, ressalvando apenas a irrepetibilidade das verbas já adimplidas de boa-fé. Em decorrência, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Por analogia, aplica-se a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator